Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702285-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, REGINALDO DIAS CAVALCANTE, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTH FONSECA DE BRITO E OUTROS contra decisão de ID 177714956 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por MARA RACHEL DE MATOS MORILHO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que três dos quatro agravantes estão desempregados, ao passo que a remanescente, conquanto servidora pública, se encontra em situação de superendividamento; que não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica; que há documentos comprobatórios da incapacidade de custear as despesas processuais. Requerem, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretendem ver confirmado no mérito. Na petição de ID 53667755, a parte agravada alegou litispendência. Por intermédio do despacho de ID 53756547, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 54099186. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, em relação à existência de recurso idêntico anterior, verifica-se que o agravo de instrumento n. 0702256-63.2023.8.07.0000 é oriundo de decisão proferida em autos diversos (ainda que com o indevido cadastramento do nome dos agravantes). Ademais, a própria certidão de ID 53712714 indica a inexistência de prevenção da 2a Turma Cível. Portanto, não há óbice ao conhecimento deste agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que nenhum dos agravantes recebe remuneração mensal líquida superior ao limite previsto na regulamentação citada. Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ademais, os extratos bancários juntados na petição de ID 54099186 demonstram a inexistência de valores excessivos em conta corrente. Verificada a probabilidade do direito e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para conceder a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora